Tribunal: TJDFT
Processo: 0728784-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. ACRÉSCIMO DE 1/3. NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO NÍVEL DE ENSINO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal contra decisão que reconheceu a remição de pena em 133 dias, em razão de aprovação no ENCCEJA, sem conceder o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP, sob fundamento de que o apenado já havia concluído o ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o acréscimo de 1/3 na remição de pena por estudo, decorrente de aprovação no ENCCEJA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição por estudo, prevista no art. 126 da LEP e regulamentada pela Resolução CNJ no 391/2021, admite interpretação extensiva para contemplar aprovações no ENCCEJA, ainda que o nível de ensino correspondente já tenha sido concluído anteriormente, assegurando a finalidade ressocializadora da pena.
4. O acréscimo de 1/3 do tempo a remir exige comprovação objetiva de que a conclusão do nível de ensino ocorreu durante a execução da pena, sendo ônus do apenado demonstrar tal circunstância de forma inequívoca.
5. A declaração pessoal prestada pelo apenado, aliada às informações constantes nas cartas de guia e no auto de prisão em flagrante, goza de presunção de veracidade, não infirmada por documentos apresentados pela defesa.
6. A ausência de prova segura acerca da conclusão do ensino fundamental no curso da execução penal impede o reconhecimento do acréscimo pleiteado, devendo prevalecer os elementos documentais que indicam sua obtenção anterior ao encarceramento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O acréscimo de 1/3 na remição por estudo somente se aplica quando comprovada a conclusão do nível de ensino durante o cumprimento da pena.
2. A declaração do apenado, corroborada por documentos oficiais, presume-se verdadeira até prova inequívoca em contrário.
3. A aprovação no ENCCEJA autoriza a remição por estudo, ainda que o nível de ensino correspondente tenha sido concluído anteriormente, mas sem direito ao acréscimo previsto no art. 126, § 5o, da LEP.